Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-89.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-89.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAO DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito do consumidor e direito processual civil.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CUMPRIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR DO MÚTUO CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR
. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000871-89.2021.8.05.0082
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelado JOAO DOS SANTOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.